Tribunal: TJDFT
Processo: 0727687-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIMES. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO, EM CRIME SEM RESULTADO MORTE. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Execução Penal. Réus reincidentes. Tem-se entendido que a Lei denominada de "Pacote Anticrime" restabeleceu as figuras penais das reincidências, antes classificadas como genéricas e específicas. Em outras palavras, a nova lei restabeleceu a classificação especial das pessoas que voltaram a delinquir. A reincidência específica nunca foi a repetição indistinta de qualquer crime, mas, sim, a repetição de um delito da mesma natureza, isto é, voltou a cometer novo crime igual ao que havia sido condenado anteriormente. Na hipótese em execução, o réu está condenado por delito comum e hediondo (tráfico).
2. A reincidência é um instituto de Direito Penal. O direito Penal não se aplica de forma retroativa, a não ser para beneficiar os réus (Artigo 2°, parágrafo único, do Código Penal). O réu não é reincidente específico, logo, não pode ele ser inserido nesta categoria. Diante da falta de previsão legal, a solução é aplicar o direito de forma mais favorável.
3. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja, reincidente na prática de referido tipo de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos no inciso VII do mesmo regramento penal.
4. Embargos Infringentes a que se dá provimento.